Tribunal: TJBA
Processo: 8002595-72.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002595-72.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANICRECE BRITO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. ENTES FEDERADOS. TEMA 1.002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 421 DO STJ, TEMAS REPETITIVOS 433 E 128 SUPERADOS. DISTINÇÃO DO PARADIGMA DIANTE DA LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar Nº 80/94, atualizada pela nº 132, de 2009, organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados. A Lei Complementar Estadual 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública), atualizada por meio da LC 46, de 29/10/2018, encontra-se em dissonância com o Ato Normativo supracitado, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência pagas pelos entes públicos como verba orçamentária. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002), fixou tese no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 3. Ao julgar o Recurso Extraordinário paradigma (Tema 1.002), a Corte Suprema não fez qualquer distinção entre leis que possibilitam ou não o recebimento dos honorários, sendo irrelevante tal argumento. Ao revés, conforme registrado, a Lei Complementar n. 80, serve como norma geral para edição de Leis Estaduais, atribuindo como função do Órgão executar e receber tais verbas. 4. Inexiste qualquer distinção entre o caso dos autos e o Acórdão paradigma precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, devendo ser aplicado o entendimento de Tema 1.002. para determinar o pagamento da verba honorária de sucumbência pelos entes federativos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia quando atuar contra entes públicos e órgãos da administração pública direta e indireta. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº. 8002595-72.2023.8.05.0078, agravante ESTADO DA BAHIA e agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. VIII